Tribunal: TJES
Processo: 5001261-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: LINCOLN DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Lincoln de Oliveira Pinto, deferiu o pedido de internação voluntária do autor para tratamento de dependência química. A decisão agravada fundamentou-se em laudo médico subscrito por profissional da Estratégia de Saúde da Família, que não indicou de forma expressa a necessidade da internação, limitando-se a afirmar que não havia impedimento clínico para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo médico circunstanciado e contemporâneo impede a concessão da internação voluntária para tratamento de dependência química; (ii) verificar se o documento apresentado pelo autor preenche os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a antecipação da tutela em casos de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação, em qualquer de suas modalidades, constitui medida excepcional, somente admitida quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

A jurisprudência do STJ e do TJES exige, para embasar decisão judicial que determine internação — ainda que voluntária —, a apresentação de laudo médico circunstanciado, atualizado, elaborado por profissional que aponte expressamente a necessidade da medida e demonstre o esgotamento das alternativas ambulatoriais.

O laudo apresentado pelo autor limita-se a descrever o diagnóstico de dependência química, sem prescrever ou justificar a internação como medida terapêutica necessária, tampouco demonstra o histórico clínico detalhado, avaliação de comorbidades ou tentativas anteriores de tratamento, em desacordo com o art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e com as diretrizes da Nota Técnica nº 11/2022 da SESA.

A inexistência de elementos técnicos mínimos que fundamentem a excepcionalidade da medida obstam o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

A reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, a fim de resguardar a legalidade e a segurança jurídica, evitando decisões judiciais desamparadas de elementos técnicos indispensáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação, ainda que voluntária, para tratamento de dependência química, somente pode ser deferida judicialmente mediante apresentação de laudo médico circunstanciado e contemporâneo, elaborado por profissional que ateste expressamente sua necessidade.

A ausência de indicação técnica fundamentada sobre a imprescindibilidade da internação e o esgotamento das alternativas ambulatoriais inviabiliza a concessão de tutela de urgência para tal fim.

A excepcionalidade da internação impõe observância rigorosa aos requisitos legais e técnicos previstos na Lei nº 10.216/2001 e nas orientações dos órgãos de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 766.226/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.02.2023; STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2013; TJES, AgInt 5002673-13.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos, j. 14.12.2023; TJES, AgInt 5010955-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001261-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LINCOLN DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão (id. 11974468) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LINCOLN DE OLIVEIRA PINTO
, que deferiu o pedido de internação voluntária do autor.

Em suas razões (id. 11974467), alega, em síntese, que os requisitos para a antecipação da tutela não restaram preenchidos, notadamente porque não fora apresentado laudo médico circunstanciado que indique os motivos aptos a justificar a medida excepcional
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Lincoln de Oliveira Pinto, objetivando sua internação voluntária para tratamento de dependência química, ao argumento de que os tratamentos ambulatoriais já realizados, inclusive no CAPS AD, mostraram-se insuficientes
.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê em seu art.
4º que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória de dependente de drogas
não é medida preventiva
e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001
” (HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023)
. Tal raciocínio, pela excepcionalidade da medida, aplica-se a todas as modalidades de internação que demandem a atuação coercitiva do Estado.

Desse modo, ante seu caráter excepcional, exige-se laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade, nos termos do art.
6º da citada legislação
.

Consoante disposto na nota técnica nº 11/2022 da SESA, recomenda-se que o laudo contenha:
a) Identificação do paciente: nome, idade, gênero; b) Hipótese diagnóstica de acordo com o CID-10; c) Descrição do quadro atual de saúde, incluindo a existência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas, bem como internações pregressas, se houver; d) Consequências que o quadro acarreta na saúde do paciente ou risco para terceiros, quando houver; e) Abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas; f) Indicação expressa da modalidade de internação solicitada: voluntária ou involuntária; g) No caso de internação motivada pelo uso de drogas, informar: avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso; h) Identificação do médico, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), e data de emissão.

A finalidade de tais informações é, justamente, permitir que sejam aferidas as necessidades do paciente, de acordo com critérios clínicos, seu histórico e situação atual, adaptando a decisão terapêutica a ser tomada e confirmando o esgotamento das demais medidas
.

In casu
, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, entendo que o laudo médico apresentado (id. 11974470) não preenche os requisitos legais
.

Embora descreva o quadro clínico do paciente como dependente químico (CID F19)
, o documento, subscrito por
"Médico da estratégia de saúde da família"
, não indica ou prescreve, de forma expressa, a necessidade da internação, limitando-se a afirmar que desconhece
"qualquer condição clinica que o impeça de ser internado para reabilitação"
.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado e contemporâneo, que descreva suficientemente a real condição do paciente, a necessidade da intervenção e a insuficiência das medidas extra-hospitalares, não autoriza a internação
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE – LAUDO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Lei no 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4o prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3 -
No caso em apreço, a agravante não comprovou satisfatoriamente a

necessidade de submeter seu filho, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória. 4 - Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravante não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.
5 – In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar. 6 – Recurso improvido. 7 – Decisão mantida. (Agravo de Instrumento nº 5002673-13.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Terceira Câmara Cível em 14.12.2023).

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
1. A internação compulsória em casos como o presente é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001. 2. A internação involuntária, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, após tentativa de intervenção ambulatorial sem sucesso. Precedentes do TJES. 3.
Ausente prescrição médica específica da necessidade e essencialidade do tratamento excepcional, deve ser indeferida a pretensão.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5010955-06.2023.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
28/04/2024
).

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer ministerial que também pugna pela reforma da decisão recorrida:

“A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme e reiterada no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado, atualizado e elaborado por profissional especializado, constitui óbice intransponível à concessão de tutela antecipada para fins de internação, seja ela voluntária ou compulsória.

(...)

Assim, diante da manifesta insuficiência do laudo apresentado, da ausência de avaliação por especialista em psiquiatria, da inexistência de histórico clínico detalhado e da falta de demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, mostra-se imprescindível a reforma da decisão de primeiro grau
(...)
” (id. 14402745)
. [não existe grifo no original]

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)